Tribunal: TJSP
Processo: 1013058-37.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Aquisição de notebook via loja virtual. Pagamento parcelado por meio de cartão de crédito. Lançamento de parcela, na fatura, em valor superior ao contratado. Diante da reclamação do autor, o problema foi solucionado de forma administrativa, muito antes do ajuizamento da presente ação. Constatado o equívoco, a Financeira-ré efetuou o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Aquisição de notebook via loja virtual. Pagamento parcelado por meio de cartão de crédito. Lançamento de parcela, na fatura, em valor superior ao contratado. Diante da reclamação do autor, o problema foi solucionado de forma administrativa, muito antes do ajuizamento da presente ação. Constatado o equívoco, a Financeira-ré efetuou o estorno do valor total dos juros e encargos cobrados na referida compra. A reclamação do autor foi atendida e solucionada de forma administrativa em seu total benefício, pois pagará a prazo valor menor que o originalmente contratado. Pedido de indenização por danos morais rejeitado. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.